Tribunal: TJDFT
Processo: 0726758-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726758-39.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA BETANIA DIAS COSTA APELADO: PEDRO HENRIQUES PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por CLÁUDIA BETÂNIA DIAS COSTA (requerida) em face de sentença proferida pelo d. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. A requerida opôs embargos de declaração (id. 19180494) e, em seguida, interpôs recurso de apelação (id. 19180498), no qual discute unicamente o fato de o d. Magistrado não ter apreciado o pedido de gratuidade de justiça, deduzido em sede de contestação, tampouco ter suspendido os ônus sucumbenciais. Na sequência, os embargos de declaração foram apreciados e acolhidos pelo d. Juiz de primeiro grau, que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça à requerida, suspendendo a exigibilidade das verbas de sucumbência (id. 19180500). Contrarrazões ao recurso de apelação (id. 19180505). Determinei a intimação da apelante para esclarecer se ainda persistia o interesse recursal, tendo em vista o acolhimento do objeto do apelo ainda em primeira instância por meio de embargos de declaração (id. 19279797). Em petição de id. 19765623, a apelante, por meio da FAJ/OAB-DF, informou que não possuía mais interesse no presente recurso, diante da concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau. É o relatório. DECIDO. O caso dos autos, a princípio, seria de homologação do pedido de desistência do recurso de apelação, não fosse o fato de o instrumento de procuração outorgado pela recorrente dispor apenas dos poderes gerais previstos no art. 105 do CPC (id. 19180468). Ainda assim, é manifesta a falta de interesse recursal da apelante, uma vez que, ainda na primeira instância, com o acolhimento dos embargos de declaração opostos em face da sentença, o objeto do recurso de apelação – obtenção da gratuidade de justiça e suspensão da exigibilidade dos encargos de sucumbência – deixou de existir. Logo, o recurso é manifestamente inadmissível, circunstância esta corroborada pela petição da apelante (id. 19765623), o que faz incidir o disposto no art. 932, inciso III, do CPC, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Posto isso, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora